Tribunal: STF
Processo: MS 22644
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-01
Data de publicação: 1999-09-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO
PARA APURAÇÃO DE FALTA ATRIBUÍDA A SERVIDOR INATIVO DO SENADO
FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA, COM APLICAÇÃO DA PENA
DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. COMISSÃO CONSTITUÍDA DE MEMBROS DA
REFERIDA CASA LEGISLATIVA, NA FORMA PREVISTA NO ART. 583 DA
RESOLUÇÃO SF Nº 58/72.
As Cartas de 1969 e de 1988 não conferiram poder normativo
ao Senado Federal que o legitimasse a adotar estatuto próprio,
veiculado por meio de resolução, para disciplinar o regime jurídico
de seus servidores, achando-se os funcionários civis dos três
poderes da República submetidos a regime funcional único instituído
por lei que era, ao tempo da edição da referida Resolução, e
continua sendo, de iniciativa privativa do Presidente da República
(art. 57, V, da EC 01/69 e art. 61, § 1º, II, c, da CF/88).
Acresce que o art. 583 da Resolução SF  nº 58/72 tem por
pressuposto falta cometida por pessoa estranha à Administração, no
exercício de cargo de confiança, demissível ad nutum e sujeita, por
isso mesmo, a processo sumário, insuscetível de resultar em demissão
ou cassação da aposentadoria, podendo levar, quando muito, à
destituição do cargo de confiança.
Mandado de segurança deferido para o fim de anular a pena
imposta ao impetrante sem prejuízo de regular renovação do processo.